Tribunal: TJDFT
Processo: 0737721-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, presentes estão os fundamentos para o decreto de prisão preventiva.
2. O risco fundado de reiteração delitiva, extraído da folha penal do paciente, também é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar.
3. Ordem denegada.